Tribunal: TJDFT
Processo: 0733568-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre postulação de rescisão contratual, cumulada com pedidos de restituição, em dobro, de valores, e indenização por danos morais diante do contrato que celebraram, que tivera por objeto a disponibilização, pela ré, de instrumento de processamento de pagamentos – “maquineta de cartões”, no ano de 2019. Prolatada sentença[1], que julgara parcialmente procedente os pedidos formulados, decretando a rescisão do contrato de intermediação de pagamentos celebrado entre as partes, e, outrossim, condenara a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), equivalente ao valor desembolsado pelo equipamento, o autor, inconformado, interpusera recurso de apelação, defendendo, em suma, a reforma da sentença a fim de que seja a ré condenada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, dispondo sobre direito disponível, afigurando-se plausível eventual autocomposição, tendo em conta, inclusive, a expressão da obrigação controversa ser resolvida. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 28 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16963271